Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SERGIO LUIZ LEAO da sentença (Id 36793032) que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 321 c/c artigo 330, IV, ambos do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos, constato que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que, em suas razões recursais, informou a juntada de comprovação do recolhimento do preparo recursal em anexo, o que não ocorreu. Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Diploma Processual Civil, INTIME-SE a parte apelante/autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.